Tribunal: TJDFT
Processo: 0740544-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740544-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DANILO DEON, ADELE MORESCHI DEON D E S P A C H O Vistos etc. Comunique-se ao juízo de primeiro grau acerca do teor da decisão sob o ID 19764759, consoante requerido pela parte agravante ao ID 20621211. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora